Tribunal: TJDFT
Processo: 0710650-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE O TCDF. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DF. LEGITIMIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENÇA. LIMINAR. CONCESSÃO.

1. A Associação Nacional do Ministério Público de Contas – AMPCON detém legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança contra acórdão proferido pela Corte de Contas do DF em defesa dos interesses de seus associados.

2. Presentes o perigo da demora e a probabilidade do direito, mantem-se a decisão agravada que deferiu a liminar no Mandado de Segurança, pois há indícios concretos de que não foi respeitado o devido processo legal no processo administrativo.

3. Negou-se provimento ao agravo interno.